Tribunal: CARF
Processo: 19647.007866/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/09/2006
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRETROATIVIDADE BENIGNA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA EM SENTIDO CONTRÁRIO AO MANEJO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acordão que não apresente uma situação fática similar ou que já exista entendimento sumulado em sentido diverso ao manejo. Só deve ser admitido quando houver situações fáticas convergentes e conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Sendo o Recurso interposto pela Fazenda Nacional, este não deve ser conhecido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.007866/2007-59
ACÓRDÃO
9202-011.642 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
IPESPE - INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS, POLÍTICAS E ECONÔMICAS
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/09/2006
RECURSO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PRETROATIVIDADE BENIGNA. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA EM SENTIDO CONTRÁRIO AO MANEJO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acordão
que não apresente uma situação fática similar ou que já exista
entendimento sumulado em sentido diverso ao manejo. Só deve ser
admitido quando houver situações fáticas convergentes e conferir à
legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
Câmara, Turma ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais,
observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se
tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna
deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art.
32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.642 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19647.007866/2007-59
2
11.941/2009. Sendo o Recurso interposto pela Fazenda Nacional, este não
deve ser conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto Silva, Fernanda
Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Miriam Denise Xavier(substituto[a] integral),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão de recurso voluntário 2401-02.623, e que foi admitido pela Presidência, para que seja
rediscutida a seguinte matéria: retroatividade benigna na aplicação da multa.
A decisão recorrida deu provimento parcial ao recurso para recalcular o valor da
multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no artigo 32-A, I da Lei no
8212/91.
O Recurso especial foi apresentado dentro do prazo de 15 (quinze) dias
estabelecido no artigo 68 do Regimento Interno do CARF. O pedido foi devidamente instruído com
cópias dos acórdãos indicados como paradigmas e/ou reprodução integral de suas ementas no
corpo do recurso, nos moldes dos §§ 7o a 9o do artigo 67 do RI-CARF.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.642 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19647.007866/2007-59
3
Estão presentes, portanto, de acordo com o despacho de admissibilidade, os
requisitos para a interposição de recurso especial. A Fazenda Nacional afirma que o aresto
recorrido divergiu do paradigma que indica:
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial aplicável à exigência de multa decorrente de omissão de
informações em GFIP é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, ou seja,
tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei9.430, de 1997, decorrente do
lançamento de ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa
apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem
haver como mensurar o que foi aplicado para punir uma ou outra infração. No
presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art.
32, § 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da
sanção pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei,
estabelecida no igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em
conjunto, deverá ser feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I,
da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir ambas as infrações já
referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da arrecadação das
contribuições previdenciárias. Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao
contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 44, I da Lei n 9.430, de 1996,
deduzidos os valores levantados a título de multa nas NFLDs correlatas. Recurso
especial negado.” (AC 9202­02.086)
Diante da demonstração da divergência jurisprudencial, entendeu o despacho que
deve ser dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.642 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19647.007866/2007-59
4
Recentemente foi publicada a Súmula Carf 196, a qual dispõe:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991

Noutro giro, o Regimento Interno do CARF, art. 118, §12, assim apregoa:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
......................
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
.......................
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos;
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Assim, diante da previsão do Regimento e da Súmula ser aplicada ao presente caso,
não resta outra possibilidade que não seja NÃO conhecer do Recurso especial de divergência
interposto pela fazenda nacional.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.

Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.642 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19647.007866/2007-59
5

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 869
DF CARF MF
Original